Tribunal: TJDFT
Processo: 0735599-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0735599-84.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEAN CARDOSO DA SILVA IMPETRANTE: LEANDRO BARBOSA DA CUNHA, ISABELLY LACERDA DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7A VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Leandro Barbosa da Cunha e Isabelly Lacerda da Silva, em favor de Gean Cardoso da Silva, contra decisão do MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva nos autos no 0706625-77.2023.8.07.0019 (ID 50584835 - Pág. 107/110) inicialmente distribuídos à Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas e posteriormente redistribuídos à Sétima Vara Criminal de Brasília e depois a uma das Varas Criminais do Núcleo Bandeirante. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 30/07/2023 pela suposta prática dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pela restrição da liberdade das vítimas e pelo emprego de arma de fogo, por duas vezes. Segundo o inquérito, dois indivíduos ingressaram na residência das vítimas no Park Way, enquanto um terceiro indivíduo permaneceu no carro, e, mediante o emprego de arma de fogo, subtraíram diversos bens, joias, dinheiro e dois veículos das ofendidas. Na ocasião, os autores ainda obrigaram uma das vítimas a informar a senha de acesso a seus bancos, de modo que efetuaram diversas transferências bancárias. Ao final, deixaram as ofendidas amarradas e trancadas, fugindo com os dois automóveis. Poucas horas após os fatos, o paciente foi preso em flagrante na posse de um dos veículos subtraídos no Recanto das Emas, enquanto outros dois indivíduos, quais sejam, Deivide Rodrigo da Silva e Luan Eduardo Soares de Malta foram presos em Águas Lindas/GO, na posse do outro carro. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva para a garantia da ordem pública. No presente habeas corpus, a Defesa pede o deferimento da medida liminar para substituir a prisão preventiva pela medida cautelar de monitoração eletrônica, cumulada ou não com outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pede a concessão da ordem para substituir a prisão preventiva e manter as medidas cautelares que forem fixadas por este Tribunal. É o relatório. Em consulta ao Processo Judicial Eletrônica de 1a Instância, constata-se que, em relação aos mesmos fatos ora em apreço, foram distribuídos dois inquéritos, quais sejam: 0706625-77.2023.8.07.0019, em desfavor do ora paciente, e 0703782-66.2023.8.07.0011, inicialmente em desfavor de Luan Eduardo Soares de Malta e Deivide Rodrigo da Silva. Nestes últimos autos, após o oferecimento da denúncia, foi incluído no pólo passivo o ora paciente Gean Cardoso da Silva. Observa-se que ambos os processos tratam dos mesmos fatos, isto é, os crimes de roubo circunstanciado supostamente cometidos em 30/07/2023, de modo que tudo indica que ocorre litispendência parcial, em relação ao paciente Gean, e que poderá ser objeto de oportuna apreciação perante o juízo de primeiro grau competente, que pode, inclusive, ser provocado ao exame da questão pelos ilustres advogados impetrantes, com base no princípio da cooperação. Feitos tais esclarecimentos, insta consignar que, em relação aos fatos apurados na origem, constata-se a anterior impetração do HCCrim 0732975-62.2023.8.07.0000, em favor do corréu Luan Eduardo Soares de Malta, perante a relatoria do eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, desta Segunda Turma Criminal, e no qual a ordem foi denegada. Assim, não obstante a certidão do Núcleo de Análise de Processos Originários informe que não há sugestão de prevenção (ID 50586095), observa-se que, diante da impetração anterior de habeas corpus em favor de corréu, a competência para apreciar o presente writ, pertence ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, desta Segunda Turma Criminal, em razão da prevenção. Diante do exposto, determino a redistribuição do presente Habeas Corpus ao eminente Desembargador Josaphá Francisco dos Santos, desta Segunda Turma Criminal, por prevenção, nos termos do artigo 81, caput e §§ 1o e 2o, do RITJDFT, procedendo-se à devida compensação. Cumpra-se, com urgência. Em atenção ao Processo SEI 0022080/2019 e à Resolução n.o 11, de 16/09/2019, desta Corte, comunique-se à Secretaria Judiciária – SEJU a determinação de redistribuição do presente feito em razão de prevenção. Brasília/DF, 29 de agosto de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador